Tribunal: TJBA
Processo: 8058627-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058627-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): INDIRA PORTO CRUZ IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. REGRA DE PARIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos contra alegada omissão da autoridade coatora, consubstanciada na não incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, aos seus proventos de inatividade. Pleiteiam a implementação da gratificação sob o fundamento da regra da paridade entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se incide a decadência ou prescrição quanto ao pedido formulado; (ii) definir se há ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado; (iii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria impede a tramitação do presente writ individual; (iv) reconhecer se a GCET possui caráter genérico, permitindo sua extensão aos policiais militares inativos por força da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, tratando-se de ato omissivo e continuado, o prazo para impetração do mandado de segurança se renova mês a mês, afastando-se a decadência e a prescrição. 2. Os contracheques apresentados são documentos idôneos para comprovar a condição de inatividade dos impetrantes, sendo desnecessária a apresentação de documentos funcionais adicionais, cuja posse incumbe à Administração. 3. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para ações individuais, conforme expressamente previsto no art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A partir do julgamento do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, consolidou-se o entendimento nesta Corte de que a GCET possui caráter genérico, comprovado por certidão da própria Polícia Militar da Bahia, a qual atesta a percepção indistinta da gratificação por todos os policiais militares em atividade. 5. Diante da natureza genérica da GCET e da ausência de avaliação individual para sua concessão, impõe-se sua extensão aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 6. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta direito líquido e certo reconhecido judicialmente, salvo comprovação robusta e específica, o que não se verifica nos autos. 7.Impõe-se a compensação dos valores eventualmente já pagos a título de GCET em percentual inferior, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O ato omissivo e continuado da Administração Pública quanto ao não pagamento da GCET renova mensalmente o prazo para impetração de mandado de segurança, afastando decadência e prescrição. A GCET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, o que permite sua extensão aos inativos por força da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede o ajuizamento de ação individual com idêntica pretensão. A ausência de documentos funcionais complementares não configura falta de prova pré-constituída quando a Administração é a detentora natural das informações e os contracheques comprovam a inatividade. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não é suficiente para afastar direito subjetivo do impetrante reconhecido judicialmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto nº 5.601/1996, art. 1º; Lei nº 7.023/1997, art. 9º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.09.2012; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8058627-69.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes EDVALDO DOS SANTOS e outros e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.